Tribunal: TJDFT
Processo: 0724219-43.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DISTRATO/RESILIÇÃO BILATERAL. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO. RESPONSABILIDADE DO CEDENTE. INTERMEDIADORA/CORRETORA. SOLIDARIEDADE. NÃO PRESUNÇÃO (ART. 265, CC). AUSÊNCIA DE PROVA DE RECEBIMENTO DE VALORES OU ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 373, I, CPC). DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO ADESIVO. INTEMPESTIVIDADE (ART. 997, §2o, III, CPC). INAPLICABILIDADE DO PRAZO EM DOBRO (ART. 186, CPC) A ADVOGADO PARTICULAR. CITAÇÃO POR EDITAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXAME DE OFÍCIO. REQUISITOS OBSERVADOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. HONORÁRIOS RECURSAIS (ART. 85, §11, CPC).
I. CASO EM EXAME
1. Ação de conhecimento em que se reconheceu o distrato e se condenou o cedente à restituição de R$ 43.000,00, julgando-se improcedente o pedido em face da corré indicada como intermediadora/corretora e afastando-se indenização por danos morais. Apelação dos autores buscando responsabilidade solidária da corré e danos morais. Apelação adesiva do corréu condenado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. São quatro questões em discussão: (i) se o recurso de apelação adesiva é tempestivo; (ii) se há nulidade da citação por edital; (iii) se a intermediadora/corretora responde solidariamente pela restituição decorrente do distrato; (iv) se o inadimplemento contratual, na espécie, enseja indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Recurso adesivo. A apelação adesiva deve ser interposta no prazo das contrarrazões (art. 997, §2o, I, CPC), não se aplicando a prerrogativa do prazo em dobro (art. 186, CPC) quando o ato é praticado por advogado particular. Protocolo após o prazo legal. Não conhecimento.
4. Citação por edital. A alegação de nulidade, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser apreciada de ofício. Observados os requisitos legais e ausente demonstração de prejuízo, afasta-se a nulidade.
5. Responsabilidade solidária. A solidariedade não se presume (art. 265, CC) e, para atribuição de responsabilidade à intermediadora/corretora, exige-se prova de recebimento de valores, assunção de obrigação ou conduta culposa/dolosa causalmente relevante, à luz do dever de diligência (art. 723, CC) e do ônus probatório (art. 373, I, CPC). Ausente suporte fático-probatório suficiente, mantém-se a improcedência em relação à corré.
6. Danos morais. O inadimplemento contratual, como regra, não gera dano moral indenizável sem demonstração de circunstância excepcional e efetiva violação a direito da personalidade (CF, art. 5o, X; CC, arts. 186 e 927). Inexistindo elemento específico apto a caracterizar abalo extrapatrimonial autônomo, mantém-se o indeferimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação principal desprovida. Recurso adesivo não conhecido por intempestivo. Honorários recursais majorados (art. 85, §11, CPC), mantida a base de cálculo fixada na origem.
Tese de julgamento: “1. O recurso adesivo deve ser interposto no prazo das contrarrazões, sendo inaplicável o prazo em dobro do art. 186 do CPC quando subscrito por advogado particular. 2. A nulidade da citação por edital, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser apreciada de ofício, exigindo demonstração de vício e de prejuízo, ausentes na hipótese. 3. A solidariedade não se presume (CC, art. 265) e a responsabilização de intermediador/corretor demanda prova de conduta contributiva e nexo causal, observado o dever de diligência (CC, art. 723) e o ônus probatório (CPC, art. 373, I). 4. O inadimplemento contratual, sem circunstância excepcional comprovada, não configura dano moral indenizável.”